Tribunal: STF
Processo: RHC 188233
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de petição do recorrente André Gustavo Pereira Corrêa da Silva pleiteando a revogação da ordem de bloqueio de seus bens, realizada pela autoridade judicial declarada incompetente neste habeas corpus.



    Alega, em síntese, que a autoridade judicial que recebeu o feito de origem – o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro – ainda não teria se manifestado quanto à convalidação das medidas cautelares ordenadas pelo juízo primevo.



    Nada há a prover quanto ao pedido do requerente. Ao julgar o presente recurso ordinário em habeas corpus, este Tribunal não se declarou competente para julgar a ação penal 0100860-84.2018.4.02.0000, mas determinou que esta competência seria do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro – a quem unicamente cabe se manifestar sobre a convalidação dos atos decisórios já praticados. Eventual omissão do juízo natural deve ser arguida perante o órgão judiciário a que cabe julgar o recurso das decisões por ele proferidas.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente